Tribunal: STF
Processo: ADI 578
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-25
Data de publicação: 1991-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. O GOVERNADOR E O CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. O ART. 213, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO DO RGS E AS LEIS QUE O COMPLEMENTAM, ESTABELECENDO QUE A ESCOLHA DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS SEJA FEITA MEDIANTE ELEIÇÃO, PELA DENOMINADA COMUNIDADE ESCOLAR, COM EXCLUSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO, OFENDERIAM, "PRIMA FACIE", A PRERROGATIVA DO CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - CF, ART. 37, II. 84, XXV. PRECEDENTES DO STF: REP. 1473, ADIN. 244, 387 E 573. A HIERARQUIA É ESSENCIAL À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS A QUE ESTA SUJEITA. RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO JURÍDICO. "PERICULUM IN MORA" OCORRENTE NA ESPÉCIE. CAUTELAR CONCEDIDA.